Tribunal: TJMT
Processo: 0002649-83.2010.8.11.0040
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-02-10
Data de publicação: 2021-02-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0002649-83.2010.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Promessa de Compra e Venda]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[VONI FRIEDRICH - CPF: 526.090.909-78 (APELANTE), MARCELO DA PIEVE - CPF: 539.694.640-72 (ADVOGADO), EGON MILTON FRIEDRICH - CPF: 132.339.989-53 (APELADO), CARMO KLASENER - CPF: 230.129.190-15 (APELADO), JARBAS LINDOMAR ROSA - CPF: 583.673.146-20 (ADVOGADO), NAYARA PAULINA FERNANDES ROSA - CPF: 054.074.156-66 (ADVOGADO), EGON MILTON FRIEDRICH - CPF: 132.339.989-53 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO – ALEGADA AUSÊNCIA DE OUTORGA UXÓRIA DA CÔNJUGE VAROA – PRETENSÃO DE ANULAÇÃO DO NEGÓCIO – COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA – DIREITO POSSESSÓRIOS – DESNECESSIDADE DE OUTORGA UXÓRIA – INAPLICABILIDADE DO ART. 1.647, I DO CÓDIGO CIVIL – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

“
(...) Ausente pressuposto essencial, ou seja, compromisso de compra e venda legalmente modelado, irretratável e quitado. Desnecessária a outorga uxória para fins de cessão de direitos de posse, pois esta não constitui direito real, porque ausente no rol previsto no artigo 1.225 do Código Civil (...)
” (Apelação Cível No 70077309854, Décima Sétima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Liege Puricelli Pires, Julgado em 10/05/2018).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por VONI FRIEDRICH
,
contra a sentença, de Id no 35193470, proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca Sorriso que, nos autos da Ação de Anulação de Promessa de Compra e Venda no 2649.83.2010.8.11.0040, ajuizada em face de CARMO KLASENER e EGON FRIEDRICH
,
julgou improcedente a ação, condenando a autora ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, suspensa, todavia, a sua exigibilidade, por ser a parte beneficiária da assistência judiciária gratuita.

Em suas razões, de Id. no 35193472, a recorrente

defende a reforma da sentença sob o fundamento de que Egon, seu cônjuge, manipulou o contrato de compra e venda do imóvel
sub judice
, alterando a verdade dos fatos ao descrever seu estado civil, com claro objetivo de prejudicar terceiro alheio ao negócio jurídico.

Deste modo, pede a anulação do contrato celebrado, no que tange à meação dos 50% (cinquenta por cento) do patrimônio lhe pertencente.

As contrarrazões foram apresentadas pelo apelado, no Id. 35193474, por meio das quais impugna, preambularmente, a assistência judiciária deferida à agravante. No mérito, refuta
in totum
os argumentos lançados em seu desfavor.

É o relatório.

Peço dia.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Destaco, inicialmente, que a teor do que dispõe o artigo 98,
caput
, do CPC, gozará do benefício da assistência judiciária, na forma da lei, a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, despesas processuais e os honorários advocatícios.

Por outro lado, estabelece o art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal, que “
o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos
;”.

Interpretando ambos os dispositivos, extrai-se que somente o necessitado, nos termos da lei, faz jus à assistência judiciária, considerado todo aquele cuja situação econômica não permite pagar as custas do processo e os honorários de advogado, sem prejuízo do próprio sustento ou de seus familiares e demais pessoas que vivam às suas expensas.

Com efeito, o benefício é destinado a garantir o acesso universal ao Judiciário e merece análise caso a caso.

Na hipótese, os documentos colacionados aos autos pela autora/recorrente compatibilizam com os requisitos ensejadores do benefício da assistência judiciária.

Por oportuno, reproduzo interessante jurisprudência deste Tribunal de Justiça utilizada pelo Juízo de primeiro grau, que molda-se, como uma luva, ao caso em análise.

“APELAÇÃO CÍVEL – IMPUGNAÇÃO À JUSTIÇA GRATUITA – DECLARAÇÃO DE POBREZA – PRESUNÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA – RECURSO IMPROVIDO. É possível a concessão do benefício da assistência judiciária gratuita com a mera declaração, pelo requerente, de não poder custear a demanda sem prejuízo da sua própria manutenção e da sua família.
O fato de a parte ser proprietária de imóveis, não é entrave para o deferimento do benefício da justiça gratuita
, mormente quando declara a sua impossibilidade de arcar com as respectivas custas.” (Ap 147650/2012, DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 28/08/2013, Publicado no DJE 06/09/2013) (grifo nosso)

Portanto, tal situação econômica coaduna de forma favorável ao não pagamento das custas do processo, razão pela qual há de ser mantida a decisão que manteve o benefício.

A recorrente ajuizou a Ação de Anulação de Promessa de Compra aduzindo que “Contrato Particular de Compra e Venda” – Id. 731656, celebrado entre os requeridos, foi realizado mediante simulação, na medida em que não houve a sua outorga uxória, na condição de esposa do Sr. Egon, com quem foi casada e conviveu em regime universal de bens, até o ano de 2008, o que macula em vício o negócio jurídico.

A recorrente afirma em sua inicial que em meados de 2008, ao providenciar a tratativas para separação amigável do casal e partilha dos bens, tomou conhecimento que não havia mais patrimônio a ser partilhado, já que o único bem e que estava em posse do seu então marido, havia sido alienado sem o seu consentimento.

Pois bem.

O contrato de compromisso de compra e venda celebrado entre os recorridos e contra o qual se insurge a recorrente, tem como objeto direitos possessórios sobre duas áreas de terras.

Salvo melhor juízo, a posse não consiste em um direito real, mas se caracteriza por ser um direito consolidado em estado de aparência, sequer está elencada nas hipóteses do artigo 1.225 do Código Civil:

“Art. 1.225. São direitos reais:

I - a propriedade;

II - a superfície;

III - as servidões;

IV - o usufruto;

V - o uso;

VI - a habitação;

VII - o direito do promitente comprador do imóvel;

VIII - o penhor;

IX - a hipoteca;

X - a anticrese.

XI - a concessão de uso especial para fins de moradia;

XII - a concessão de direito real de uso; e

XIII - a laje.”

Desta feita, como a posse não pode ser considerada direito real, não é exigida outorga uxória ou citação do cônjuge demandado por ação que discute a posse de bem. Assim, em razão de o negócio jurídico produzir efeitos meramente obrigacionais, não deve ser aplicado ao caso o disposto no artigo 1.647, I do Código Civil:

“Art. 1.647. Ressalvado o disposto no art. 1.648, nenhum dos cônjuges pode, sem autorização do outro, exceto no regime da separação absoluta:

I - alienar ou gravar de ônus real os bens imóveis.”

Cito precedentes:

“APELAÇÕES CÍVEIS. ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA. AÇÃO DE ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA. AÇÃO REIVINDICATÓRIA DE POSSE. SENTENÇA CONJUNTA. APELAÇÃO CÍVEL DE ALFREDO ABECIR DOS SANTOS CORRÊA. ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA. AUSÊNCIA DO REQUISITO DA COMPRA E VENDA. CESSÃO DE POSSE. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. I. A ação de adjudicação compulsória tem como requisitos a existência de uma promessa de compra e venda, o pagamento integral do preço, bem como a recusa do promitente-vendedor em efetuar a transferência do bem. II. Inexistente a compra e venda. In casu, a prova é suficiente a demonstrar ocorrência de relação nominada de compra e venda, mas que se tratava de cessão de direitos de posse sobre o imóvel, tão somente. Ausente pressuposto essencial, ou seja, compromisso de compra e venda legalmente modelado, irretratável e quitado. Desnecessária a outorga uxória para fins de cessão de direitos de posse, pois esta não constitui direito real, porque ausente no rol previsto no artigo 1.225 do Código Civil. Na hipótese de reconhecimento do contrato como promessa de compra e venda de imóvel, encontraria óbice a pretensãode adjudicação pela ausência da outorga uxória. Logo, sob um ou outro aspecto, não há como acolher pretensão de adjudicação compulsória, quando ausente pressuposto essencial. Sentença reformada. II. Adequação da sucumbência considerando o resultado do julgamento do recurso com observância ao trabalho recursal realizado (art. 85, §§2o e 11, do CPC/2015). APELAÇÃO CÍVEL DE NEIDA TEREZINHA BIANQUIN CORRÊA. AÇÃO REIVINDICATÓRIA DE POSSE. AUSENTE A POSSE INJUSTA. I. A ação reivindicatória encontra-se prevista no caput do artigo 1.228 do Código Civil. É demanda típica do proprietário sem posse contra o possuidor desprovido de domínio. Para a procedência, faz-se necessário o preenchimento de três requisitos:domínio sobre o bem, posse injusta do réu e perfeita caracterização do imóvel. Requisito da posse injusta não preenchido no caso dos autos. In casu, a prova dos autos é contundente no sentido de que a posse exercida por Ademar Bronzoni de Miranda é justa. Enquanto hígidos os efeitos das cessões de posse, inclusive com escritura pública de cessão e transferência de direitos de posse em favor do demandado/apelado, presente posse justa. Inexistente a precariedade da posse, pois não houve o término da relação contratual que conferiu a posse direita, sendo justa a recusa em restituir o bem. Manutenção de improcedência do pedido reivindicatório,sob outro fundamento. À UNANIMIDADE DERAM PROVIMENTO AO RECURSO DE ALFREDO ABECIR DOS SANTOS CORRÊA E NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO DE NEIDA TEREZINHA BIANQUIN CORRÊA”
(Apelação Cível No 70077309854, Décima Sétima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Liege Puricelli Pires, Julgado em 10/05/2018)

“APELAÇÃO CÍVEL. AUSÊNCIA DE OUTORGA UXÓRIA. PRESCINDIBILIDADE. DIREITO PESSOAL. 1. Quando o negócio jurídico realizado pelas partes envolve apenas a transferência da posse do imóvel, não há falar em direito real imobiliário, caracterizando-se direito pessoal por se tratar de fato gerador de efeitos obrigacionais. 2. Constatada que a situação hipotética versa acerca de transferência de posse e não de propriedade do imóvel, é prescindível a outorga uxória exigida nos art. 1647 do CC. 3. Apelo conhecido e improvido. 4. Unanimidade”
(TJ-MA - APL: 0579432013 MA 0018006-48.2013.8.10.0001, Relator: RICARDO TADEU BUGARIN DUAILIBE, Data de Julgamento: 24/03/2014, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 01/04/2014) (destaquei).

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO POSSE. PEDIDO JULGADO PROCEDENTE. AUSÊNCIA DO CÔNJUGE DO AUTOR NO POLO ATIVO DA DEMANDA. DESNECESSIDADE. NULIDADE PROCESSUAL INEXISTENTE. REQUISITOS DO ARTIGO 561 DO NCPC COMPROVADOS. POSSE DA RÉ DECORRENTE DE CONTRATO DE COMODATO. AUTOR QUE É POSSUIDOR INDIRETO. ESBULHO CARACTERIZADO COM O TÉRMINO DO PRAZO DE DESOCUPAÇÃO INDICADO NA NOTIFICAÇÃO JUDICIAL ENCAMINHADA À COMODATÁRIA. CONFIGURAÇÃO DE POSSE INJUSTA A PARTIR DE ENTÃO. FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO DO AUTOR COMPROVADOS . INDENIZAÇÃO PELAS BENFEITORIAS REALIZADAS. DESCABIMENTO. NÃO COMPROVAÇÃO. DIREITO DE RETENÇÃO INEXISTENTE. PAGAMENTO DE ALUGUEL PELO PERÍODO DE OCUPAÇÃO INDEVIDA. CABIMENTO. INTELIGÊNCIA DO ART. 582 DO CC. REDUÇÃO DO VALOR DO ALUGUEL. IMPOSSIBILIDADE. EXCESSIVIDADE NÃO EVIDENCIADA. INEXISTÊNCIA DE OFENSA AO ART. 8o DO NCPC. REDUÇÃO DO VALOR DA VERBA HONORÁRIA. DESCABIMENTO. RECURSO NÃO PROVIDO. (TJPR - 18a C.Cível - AC - 1597494-8 - Curitiba - Rel.: Espedito Reis do Amaral - Unânime - J. 08.03.2017)”
(TJ-PR - APL: 15974948 PR 1597494-8 (Acórdão), Relator: Espedito Reis do Amaral, Data de Julgamento: 08/03/2017, 18a Câmara Cível, Data de Publicação: DJ: 2013 20/04/2017)

Ademais, como bem esclareceu o juízo
a quo, “as provas testemunhais colhidas foram uníssonas em afirmar que a separação de fato do Casal ocorreu em meados dos anos 1998 a 1999, sendo que o contrato de promessa de compra e venda do imével ocorreu em 2001. Os recibos acostados pelo Segundo requerido (fls. 74/88), da mesma forma afastam a alegação de que houve o inadimplemento total do avençado entre os requeridos, pois atestam o pagamento parcial dos valores acordados.”

Dispositivo.

Com essas considerações, CONHEÇO do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
. Majoro os honorários sucumbenciais devidos pela autora/recorrente, para 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, observada a inexigibilidade em decorrência do deferimento da assistência judiciária gratuita.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2021